Tribunal: TJES
Processo: 5007916-93.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007916-93.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEAN CARLOS SILVA MARQUES

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO EM CONCURSO DE AGENTES. RESISTÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 155, §§ 1º e 4º, IV, e no art. 329, caput, ambos do Código Penal. A impetração sustenta a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, a existência de condições pessoais favoráveis e a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, requerendo a revogação da custódia cautelar e a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e suficiente nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se a existência de ação penal em curso e os elementos dos autos evidenciam risco concreto à ordem pública apto a justificar a custódia cautelar; e (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada demonstra a presença do fumus commissi delicti mediante relatos dos policiais militares, declarações da vítima e informação de testemunha presencial, que indicam a autoria e a materialidade dos delitos imputados.

4. O juízo de origem fundamenta a necessidade da prisão preventiva em elementos concretos extraídos dos autos, afastando motivação baseada exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos.

5. A existência de ação penal em curso contra o paciente pela suposta prática dos crimes de resistência, desobediência e desacato evidencia risco de reiteração delitiva e justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

6. A jurisprudência do STJ e do STF reconhece que ações penais em andamento e indicativos de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente, ainda que presentes, não afastam a necessidade da prisão cautelar quando subsistem os requisitos legais autorizadores da medida extrema.

8. As circunstâncias concretas do caso demonstram a inadequação e insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP para resguardar a ordem pública.

9. Não se verifica constrangimento ilegal, ilegalidade manifesta ou abuso de poder aptos a justificar a concessão da ordem em sede de habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva mostra-se legítima quando amparada em elementos concretos que evidenciam o fumus commissi delicti e o periculum libertatis previstos no art. 312 do CPP. 2. A existência de ação penal em curso constitui fundamento idôneo para demonstrar risco de reiteração delitiva e justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da segregação cautelar. 4. As medidas cautelares diversas da prisão podem ser afastadas quando se revelam insuficientes para resguardar a ordem pública diante das circunstâncias concretas do caso.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 312, 313 e 319. CP, art. 155, §§ 1º e 4º, IV, e art. 329, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 948.503/AM, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 19.08.2025, DJEN 26.08.2025; STJ, AgRg no HC nº 885.392/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.04.2024, DJe 12.04.2024; STF, HC nº 160.128, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28.05.2019; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5007916-93.2026.8.08.0000

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO
DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPAR
I

P
ACIENTE:
JEAN CARLOS SILVA MARQUES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
JEAN CARLOS SILVA MARQUES
contra suposto ato coator do
JUÍZO
DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPAR
I
nos autos do processo de nº 5002085-98.2026.8.08.0021.

Sustenta a parte impetrante, no ID 19424955, em síntese, que
(i)
a decisão que manteve a segregação cautelar carece de fundamentação idônea, por estar baseada na gravidade abstrata do delito e não demonstrar o perigo concreto que a liberdade do paciente representaria para a ordem pública;
(ii)
o paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo primário, de modo que a prisão preventiva violaria o princípio da presunção de inocência e se revelaria desproporcional;

(iii)
as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, são suficientes e adequadas.

Assim, pugna, liminarmente, pela expedição do competente alvará de soltura. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 19467401.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 19567757, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que a prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de

u
ltima ratio
, aplicável quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas, e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 312 –
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– e no art. 313 do CPP.

O
fumus commissi delicti
refere-se à existência de indícios mínimos que evidenciem a materialidade delitiva e a autoria, demonstrando que há evidências suficientes para considerar possível a prática do crime imputado ao agente. Por sua vez, o
periculum libertatis
diz respeito ao perigo concreto decorrente da liberdade do acusado, que pode comprometer a investigação criminal, a aplicação da legislação penal ou a segurança social.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 26 de fevereiro de 2026, e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, e no artigo 329,
caput
, ambos do Código Penal.

Ao analisar detidamente a decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, constato que a manutenção da prisão preventiva não se pautou em argumentações genéricas ou na mera gravidade abstrata do delito, tendo a magistrada singular demonstrado a presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
com base em elementos fáticos concretos.

No tocante aos indícios de autoria e à materialidade, a decisão destacou os relatos harmônicos dos policiais militares, as declarações da vítima e a informação de uma testemunha presencial, os quais indicam que o paciente, em concurso com Haydson Dyone Gimon Rodrigues, teria subtraído uma bicicleta elétrica durante o repouso noturno e resistido ativamente à abordagem policial.

Quanto ao risco à ordem pública, o juízo de origem fundamentou a necessidade da segregação cautelar na iminente possibilidade de reiteração delitiva, ressaltando que a conduta imputada não se revela um evento isolado na vida pregressa do paciente.

Nesse aspecto, a autoridade impetrada consignou expressamente que o paciente já responde à ação penal nº 0000868-34.2024.8.08.0035 pela suposta prática dos crimes de resistência, desobediência e desacato, fato que reforça o fundado receio de continuidade na prática de infrações penais e demonstra que a sua liberdade representa um risco efetivo à ordem pública.

É imperioso salientar que a jurisprudência consolidou o entendimento de que a existência de ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar como forma de resguardar a ordem pública.

Neste sentido, é o entendimento da Corte Superior:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. A decisão agravada foi mantida, pois a quantidade e a variedade das drogas, associadas à forma de acondicionamento, evidenciam a gravidade concreta dos fatos e a necessidade do encarceramento provisório, conforme o art. 312 do CPP.
5. A existência de outra ação penal em curso contra o agravante reforça a necessidade de manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública. 6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a preservação da ordem pública justifica a prisão preventiva quando há reiteração delitiva.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva sempre que houver elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A quantidade e a variedade das drogas apreendidas podem justificar a manutenção da prisão preventiva, sempre que remanescer dos fatos a periculosidade social do agente.
2. A existência de outra ação penal em curso reforça a necessidade de prisão preventiva para resguardar a ordem pública.
3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar".

(AgRg no HC n. 948.503/AM, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 26/8/2025) – destaquei.

___________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP. OUTROS ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE AUTORIA. RÉU COM OUTRA AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. MANUTENÇÃO DA CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se acolhe a pretensão defensiva de nulidade decorrente da inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal quando a possível autoria do acusado está baseada também em outros elementos indiciários de autoria, como a posse do bem subtraído da vítima no momento do flagrante.
2. Existência de outra ação penal em curso contra o acusado é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva no processo atual em que se apura novo delito.
3. Inviável acolhimento da tese de excesso de prazo quando verificada a regularidade do trâmite processual, instaurado há menos de quatro meses. 3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 885.392/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.) – destaquei.

Deste mesmo juízo, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Processual penal. Habeas corpus originário. Furto qualificado. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Ordem denegada, revogada a liminar. 1.
A periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva demonstram a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
Situação concreta de paciente que registra envolvimentos anteriores pela prática de crimes de roubo e receptação, havendo empreendido fuga do distrito da culpa. 2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. 3. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida.

(STF, HC nº 160.128, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 28.05.2019) – destaquei.

Sendo assim, constata-se que a decretação e posterior manutenção da prisão preventiva do paciente encontra-se suficientemente fundamentada, estando embasada nos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Nesse contexto, salienta-se que “
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
” (STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Destarte, embora a decretação da prisão preventiva seja a ultima ratio entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator ao denegar a ordem

Acompanho o e. Relator.

É como voto.